Tribunal: STF
Processo: ACO 3411
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA.



1. Compete ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição, processar e julgar casos que envolvam a inscrição de Estado-membro em cadastros federais de inadimplência. 



2. Viola o devido processo legal a inscrição de Estado-membro ou entidade componente de sua administração indireta nos cadastros federais de inadimplência antes da efetiva instauração e do julgamento de tomada de contas especial (RE nº 1.067.086-RG/BA. Tema nº 327 do ementário da Repercussão Geral). 



3. Ação cível originária julgada procedente.



Relatório



    1. Trata-se de ação cível originária ajuizada pelo Estado de Pernambuco em face da União, com o objetivo de afastar, dos cadastros federais de inadimplência, inscrição referente ao Convênio nº 156, de 2000, celebrado com o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto, sucedido pela União, cujo objeto envolve o Programa Esporte Solidário.



     



    2. Conforme narra, foi pactuado o total de R$ 99.258,00, dos quais R$ 84.870,00 oriundos de repasses do ente central e R$ 14.388,00 correspondentes à contrapartida do Estado. Afirma cumprido o acordo e enviada a prestação de contas em fevereiro de 2001. Frisa elaborado, em 2001, o parecer técnico do Ministério do Esporte atestando a execução integral do objeto. 



    3. Sublinha a edição, em 04/09/2017, da Nota Técnica nº 61/2017/Coafi/CGPCO/DGI/Secex, mediante a qual solicitada regularização da prestação de contas. Informa ter recebido o Ofício nº 828/2020/SE/SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC/MC, de 18 de junho de 2020, com o Parecer Financeiro nº 179/2020 – SE/SGFT/DTEDS/CGPC-ESP-CAPC, a noticiar a rejeição das contas.



     



    4. Sustenta prescrição, nos termos do art. 206, § 3º, inc. V, do Código Civil e do Decreto nº 20.910, de 1932. Argumenta ser ilegal e abusiva a inclusão no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi. Enfatiza tratar-se de ato de gestor anterior. Ressalta inobservado o disposto na Instrução Normativa nº 1, de 1997, da Secretaria do Tesouro Nacional e na Lei nº 10.522, considerada a ausência de prévia tomada de contas e de prejuízo ao erário.



    5. Em decisão datada de 07/07/2020, o eminente Ministro Marco Aurélio deferiu tutela de urgência “para determinar a retirada da restrição alusiva ao Estado de Pernambuco no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, no Cadastro Único de Convênios – CAUC e no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, em decorrência do Convênio nº 156/2000, até o julgamento final do processo”.



    6. A União interpôs agravo regimental (e-doc. 34) da decisão concessiva da tutela de urgência.



    7. Foi apresentada contestação pela União (e-doc. 36), a qual suscita a incompetência desta Corte, tendo em conta tratar-se de questão meramente patrimonial. Postulou, no mérito, a improcedência dos pedidos. Sustentou a inocorrência da prescrição.



    8. A réplica do Estado de Pernambuco consta no e-doc. 45.



    9. A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer (e-doc. 62), ementado nos seguintes termos:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO. CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC. INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO – INDESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA. RE636.886/AL-RG – TEMA 889. PROCEDÊNCIA. 1. Ação cível originária proposta com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal, que objetiva o cancelamento da inscrição do autor nos cadastros federais de inadimplência (CAUC/SIAFI), garantindo-se as transferências voluntárias dos recursos federais e realização de operações de crédito. 2. Há de ser reconhecida a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para, no exercício da sua atribuição de Tribunal da Federação, conhecer e julgar a ação, na forma do art. 102, I, f, da Constituição Federal, dada a potencial tensão entre as esferas federal e estadual de governo, apta a gerar desequilíbrios no particular modelo constitucional brasileiro de federalismo. 3. Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.886 (Tema 899 da Repercussão Geral), “somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (Tema 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública”. 4. Na hipótese dos autos, a prestação de contas perdurou, injustificavelmente, por mais de 19 anos. 5. Ausentes indícios que demonstrem a prática de ato doloso de improbidade administrativa e o fato de que o débito atualizado está abrangido na hipótese de dispensa de instauração de tomada de contas especial, prevista na Instrução Normativa 76/2016, há de se reconhecer a prescrição. – Parecer pelo acolhimento da prejudicial de mérito, em relação ao julgamento do pedido, da prescrição.”



    É o relatório.



     



Análise



     



    10. De início, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser esta Suprema Corte competente para conhecer e julgar originariamente as causas que envolvam a inscrição de Estado-membro ou entidades que compõem sua administração indireta nos cadastros federais de inadimplência, ante a presença de conflito federativo (art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição). Nesse sentido:



     



    “EMENTA: SIAFI (CADIN)/CONCONV/CAUC – INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DE ENTIDADE ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, POR EFEITO DE INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL EM QUE TERIA ELA INCIDIDO – CONSEQÜENTE IMPOSIÇÃO AO ESTADO-MEMBRO (EM VIRTUDE DE ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR SEU ENTE MENOR, DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES) DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA, EM DECORRÊNCIA DA MERA VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA A ELE, ENQUANTO ENTE POLÍTICO MAIOR, DA EMPRESA ESTATAL INADIMPLENTE – POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR – LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL – O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO – POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DE CONFLITO FEDERATIVO – PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA – DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. - A Constituição da República confere ao Supremo Tribunal Federal a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, “f”), atribuindo a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, “f”, da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes. INSCRIÇÃO EM CADASTRO PÚBLICO DE INADIMPLENTES E ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. - O postulado da intranscendência impede que sanções e restrições de ordem jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator. Em virtude desse princípio, as limitações jurídicas que derivam da inscrição, em cadastros públicos de inadimplentes, das autarquias, das empresas governamentais ou das entidades paraestatais não podem atingir os Estados-membros, projetando, sobre estes, consequências jurídicas desfavoráveis e gravosas, pois o inadimplemento obrigacional – por revelar-se unicamente imputável aos entes menores integrantes da administração descentralizada – só a estes pode afetar. - Os Estados-membros e o Distrito Federal, em consequência, não podem sofrer limitações em sua esfera jurídica, motivadas pelo só fato de se acharem administrativamente vinculadas a eles as autarquias, as entidades paraestatais, as sociedades sujeitas a seu poder de controle e as empresas governamentais alegadamente inadimplentes e que, por tal motivo, hajam sido incluídas em cadastros federais (CAUC, SIAFI, CADIN, v.g.). A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. - A imposição de restrições de ordem jurídica, pelo Estado, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo (como sucede com a inclusão de supostos devedores em cadastros públicos de inadimplentes), supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível do “due process of law”, assegurada, pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à generalidade das pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado, em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária. Doutrina. Precedentes. LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. - A Constituição da República estabelece, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, considerada a essencialidade da garantia constitucional da plenitude de defesa e do contraditório, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se viabilize a possibilidade de imposição, a determinada pessoa ou entidade, seja ela pública ou privada, de medidas consubstanciadoras de limitação de direitos. - A jurisprudência dos Tribunais, especialmente a do Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado o caráter fundamental do princípio da plenitude de defesa, nele reconhecendo uma insuprimível garantia que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa ou no âmbito político-administrativo, sob pena de nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo. Doutrina. Precedentes. BLOQUEIO DE RECURSOS CUJA EFETIVAÇÃO COMPROMETE A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO LOCAL, DE PROGRAMA ESTRUTURADO PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. - O Supremo Tribunal Federal, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplentes organizados e mantidos pela União, tem ordenado a liberação e o repasse de verbas federais (ou, então, determinado o afastamento de restrições impostas à celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias), sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Precedentes.”



    (ACO nº 1.889-MC-REF/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 15/12/2011, p. 1º/08/2014; grifos nossos).



     



    11. Assentada a competência desta Suprema Corte, passo à apreciação do mérito.



     



    12. Aplicando a jurisprudência desta Suprema Corte, em reverência ao princípio da colegialidade, tenho que, na espécie, o afastamento da inscrição em cadastro de inadimplência federal deve ser acolhido.



     



    13. Destaco que o Supremo Tribunal Federal tem, consistentemente, reconhecido que a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



     



    14. Recentemente, o Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.067.086/BA, Rel. Min. Rosa Weber, sob o rito da repercussão geral (Tema RG nº 327), ocasião em que consolidou a posição da Corte sobre o tema. Transcrevo a ementa do julgado para melhor compreensão:



     



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União. 2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal. 3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto. 4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.” 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral.”



    (RE º 1.067.086/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 21/10/2020; grifos nossos).



     15. Portanto, fez-se uma distinção em relação às causas ensejadoras da inadimplência para efeito de determinar a obrigatoriedade ou não do prévio julgamento da tomada de contas especial como requisito para inscrição do ente federal nos cadastros de inadimplentes.



     



    16. Não obstante, ressaltou-se que, em todas as situações, devem ser respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previamente à inscrição do ente federado em qualquer cadastro de inadimplentes. Assim, a observância do devido processo legal é medida que se impõe, seja por meio da tomada de contas especial (“nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual”) ou por meio da notificação do ente faltoso (nos casos de “não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial”). 



     



    17. O presente caso se amolda à al. “a” da tese fixada por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 327, sendo necessário, dessa maneira, o julgamento da tomada de contas especial como requisito para a inscrição da entidade no cadastro de inadimplentes.



     



    18. Transcrevo trecho do Ofício nº 828/2020/SE/SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC/MC, de 18/06/2020, da Coordenação-Geral de Prestação de Contas do Ministério da Cidadania (e-doc. 6), que indica os motivos que levaram à inscrição do Estado de Pernambuco nos cadastros restritivos:



    “(...) após análise final da prestação de contas por parte desta Coordenação-Geral de Prestação de Contas, concluiu-se pela rejeição da prestação de contas do Termo de Convênio nº 156/2000, conforme disposto no Parecer Financeiro nº 179/2020-SE/SGFT/DTEDS/CGPC-ESP-CAPC, cópia anexa, envolvendo os seguintes valores:



    Recurso do Repasse Federal



    a) Aprovação de R$ 80.635,60 (oitenta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) aplicado na consecução do objeto, conforme previsto no Plano de Trabalho;



    b) Reprovação de R$ 4.234,40 (quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) de saldo remanescente não recolhido na prestação de contas final;



    Rendimentos de Aplicação Financeira



    c) Reprovação de R$ 2.427,71 (dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos) de rendimento não devolvido ao erário.



    Recurso de Contrapartida



    d) Aprovação de R$ 13.807,00 (treze mil, oitocentos e sete reais) utilizado na consecução do objeto conveniado, de acordo ao definido no Plano de Trabalho aprovado; e



    e) Reprovação de R$ 581,00 (quinhentos e oitenta e um reais), de saldo sem comprovação de despesa e não recolhido ao erário na prestação de contas final.”



     



     19. Importante registrar, por oportuno, que a mera troca de ofícios ou expedientes, sem demonstração efetiva de atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do postulado do devido processo legal, não afasta a necessidade do julgamento da tomada de contas especial. Nesse sentido:



     



    “EMENTA: AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. CONVÊNIO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1.067.086/BA – TEMA 327. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é estável quanto à necessidade da Tomada de Contas Especial previamente ao registro do Estado Federado no SIAFI/CAUC/CADIN. Tese de Repercussão geral no RE 1.067.086, da minha relatoria (DJe de 28.9.2020). 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que a troca de ofícios e/ou expedientes entre a União e os Estados Federados não afastam a necessidade da Tomada de Contas Especial para fins de inscrição nos cadastros federais de inadimplência. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ACO nº 3.022-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 29/03/2021, p. 12/04/2021; grifos nossos).



     



    20. Assim, estando comprovado que a hipótese dos autos se amolda à al. “a” da tese fixada por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 327 e que a inscrição do Estado de Pernambuco no cadastro de inadimplência ocorreu antes do julgamento da tomada de contas especial e sem que tenha lhe sido assegurada a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, reconheço a ilegalidade da inscrição apontada na inicial.



     



Dispositivo



     



    21. Ante o exposto, confirmo os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida e julgo procedente o pedido para determinar o cancelamento das inscrições de inadimplência do Estado de Pernambuco no Cadastro Único de Convênios (CAUC), no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) e no Cadastro Informativo de Créditos não quitados de órgãos e entidades federais (Cadin), referentes ao Convênio nº 156, de 2000, celebrado com o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto, sucedido pela União, cujo objeto envolve o Programa Esporte Solidário (inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), ficando prejudicado o agravo regimental.



    22. Fixo os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 



     



    23. Sem custas (art. 4º, inc. I, da Lei nº 9.289, de 1996).



    Intimem-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator